Tribunal: TJES
Processo: 0019640-16.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-08-03

Ementa:
SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO
Nº.:

0019640-16.2018.8.08.0048

APTE:
MARCOS HELMER

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

A
PELAÇ
ÃO
.

HOMICÍDIO CULPOSO – CRIME DE TRÂNSITO – PROVAS NOS AUTOS – ADEQUAÇÃO AOS ELEMENTOS DO CRIME CULPOSO – PREVISÃO – CULPA INCONSCIENTE – COMPENSAÇÃO DE CULPAS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – PREJUDICADO -
R
ECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.
A prova pericial edificada nos autos demonstra a dinâmica do acidente, demonstrando que o veículo conduzido pelo recorrente adentrou a contramão de direção, a
tingindo a vítima.

2
.

Presentes os elementos do crime culposo, resta configurada a culpa inconsciente, derivada da imprudência do condutor do automóvel que adentrou na parte contrária da via, vindo a atingir a vítima.

3. No direito penal não há compensação de culpas.

4.
"no crime de homicídio culposo ocorrido em acidente de veículo automotor, a culpa concorrente ou o incremento do risco provocado pela vítima não exclui a responsabilidade penal do acusado, pois, na esfera penal não há compensação de culpas entre agente e vítima" (HC 193.759/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 18/8/2015, DJe 1º/9/2015).

5.
Recurso conhecido e
im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia Segunda

Câmara Criminal
, à unanimidade,

CONHE
CER

d
a
apelaç
ão

e
NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,

nos termos do voto proferido pel
o
E. Relator.

V
itória/ES ________ de _________________ de 202
3

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0019640-16.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCOS HELMER
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO
Nº.:

0019640-16.2018.8.08.0048

APTE:
MARCOS HELMER

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

A
PELAÇ
ÃO
.

HOMICÍDIO CULPOSO – CRIME DE TRÂNSITO – PROVAS NOS AUTOS – ADEQUAÇÃO AOS ELEMENTOS DO CRIME CULPOSO – PREVISÃO – CULPA INCONSCIENTE – COMPENSAÇÃO DE CULPAS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – PREJUDICADO -
R
ECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.
A prova pericial edificada nos autos demonstra a dinâmica do acidente, demonstrando que o veículo conduzido pelo recorrente adentrou a contramão de direção, a
tingindo a vítima.

2
.

Presentes os elementos do crime culposo, resta configurada a culpa inconsciente, derivada da imprudência do condutor do automóvel que adentrou na parte contrária da via, vindo a atingir a vítima.

3. No direito penal não há compensação de culpas.

4.
"no crime de homicídio culposo ocorrido em acidente de veículo automotor, a culpa concorrente ou o incremento do risco provocado pela vítima não exclui a responsabilidade penal do acusado, pois, na esfera penal não há compensação de culpas entre agente e vítima" (HC 193.759/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 18/8/2015, DJe 1º/9/2015).

5.
Recurso conhecido e
im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia Segunda

Câmara Criminal
, à unanimidade,

CONHE
CER

d
a
apelaç
ão

e
NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,

nos termos do voto proferido pel
o
E. Relator.

V
itória/ES __03_ de 08_ de 202
3

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO
Nº.:

0019640-16.2018.8.08.0048

APTE:
MARCOS HELMER

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme lançado no relatório exposto, t
rata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de Marcos Helmer, manifestando seu inconformismo com a sentença de fls. 120/125, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado à pena de 02 (dois) anos de detenção, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, e substituída por 02 (duas) restritivas de direitos e 10 (dez) dias-multa, bem como, suspensão do direito do dirigir veículo automotor, pelo prazo de 02 (dois) meses, pela prática do crime capitulado no artigo 302, caput, do Código de Trânsito Brasileiro.

Em razões consignadas às fls. 171/175, a defesa requereu sua absolvição alegando que não houve prova suficiente da negligência ou imprudência supostamente praticada pelo apelante.

Em sede de contrarrazões, apresentadas às fls. 163/164-verso, o representante do Ministério Público de primeiro grau rechaça os argumentos apresentados pelo apelante e pugna pela improcedência do apelo interposto.

Manifestação da Procuradoria de Justiça, nos termos do evento de número 4763767, no sentido de ser mantida incólume a sentença.

Relatoriado o feito, foi

dispensada a revisão a luz do art.
613 do CPP
.

E
minentes pares, o recurso encontra-se apto para julgamento posto respeitar os pressupostos de sua admissibilidade, cabendo a esta corte debruçar-se sobre o mérito.

C
onforme consta na peça de ingresso
deflagrada pelo Ministério Público necessário estabelecer o contorno fático eis que
“‘‘No dia 05 de maio de 2018, por volta dás 12h, na BR 101, km 260,5, entre Nova Carapina e Campinho da Serra, município de Serra/ES, o ora denunciado MARCOS HELMER, guiando o veículo automotor Chevrolet Cruze, placa PPP-9152, ao convergir para à pista da esquerda da via em que seguia, de forma descuidada, perdeu o controle do automóvel, adentrando na contramão e colidindo com o veículo Toyota Etios, placa OVE1751, restando como vítima fatal o Sr. IZAIAS FANTIN CAVAZZANA, condutor deste.

Afirma a defesa que no local dos fatos há placa indicando defeito na pista, sendo público e notório que é um dos trechos mais perigosos do Brasil para se dirigir.

Desta forma, não está presente a previsibilidade para a condenação do recorrente em crime culposo, razão pela qual deve ser absolvido o recorrente.

A estrutura abraçada pela defesa em seu recurso, na tentativa de desconstituir os elementos que caracterizam o crime culposo, deixaram de considerar o próprio interrogatório do acusado quando ouvido em primeiro grau.

É relevante consignar que, segundo seu interrogatório, o réu afirma que:

[...]
nesse trecho começou a chover muito, deu uma chuva muito forte; e então tava descendo, porque o lado direito au, a pista é mão dupla, duplicada, e o lado direito tem muitas depressões por causa das carretas, e eu laia descendo na mão esquerda. do lado de quem esta vindo ao contrário,' uns 100 metros na minha frente
t
inha um Fiat Uno na parte da direita, e lá embaixo ele passou e jogou uma quantidade de água na minha pista. E então eu me recordo que o carro bateu nessa água e ele deu aquaplanagem, e eu fiz de tudo pra conseguir segurar o carro e voltar ele para a minha mão; eu me recordo que quando eu acordei eu tava com a minha cabeça no colo do seu Sebastião, eu tava fazendo tanta força com as minhas mãos no rolante, que eu acordei estava no colo do seu Sebastião: dali pra frente eu só lembro dos paramédicos pedindo para eu não me mexer [...] eu fiz de tudo que eu podia pra conseguir voltar o carro de volta, mas não obtive sucesso. [...]

A prova pericial constante
nos autos
(fls. 20) demonstra a dinâmica dos fatos, demonstrando que o veículo do recorrente adentrou para a pista de rolamento no sentido contrário, vindo a atingir o veículo da vítima causando o óbito da mesma.

Neste sentido, restou coerente a prova produzida nos autos através da Perícia Técnica, agregada ao interrogatório do acusado quando definiu o ocorrido nas mesmas linhas, obviamente aprofundadas pela análise pericial.

Conforme fixado para o reconhecimento do crime culposo é necessário que este preencha alguns elementos tais como:
c
onduta humana voluntária; violação de um dever de cuidado objetivo sendo este caracterizado pela imprudência; negligência ou imperícia; resultado naturalístico involuntário; nexo causal entre conduta e resultado; previsibilidade e a previsão que implica no reconhecimento da culpa inconsciente
1
, que ocorre nas situações em que o agente não prevê o resultado de sua conduta, embora este seja previsível.

Obviamente, por último, ainda resta a tipicidade, prevista no art. 18, parágrafo único, do CP, eis que o crime só pode ser punido a título de culpa se expressamente previsto. No silêncio, o tipo penal só é punido a título de dolo.

No presente caso, adequa-se a conduta humana voluntária consistente na ação de dirigir que, infelizmente, causa um resultado involuntário, restando demonstrada a violação de um dever de cuidado objetivo consiste no dever de diligência caracterizado pela imprudência, que se caracteriza pela precipitação ou afoiteza.

O resultado naturalístico foi a morte da vítima sendo demonstrado o nexo causal pela prova pericial, restando demonstrada a previsibilidade em razão da estrada pela qual conduzia o recorrente ser local de vários acidentes pretéritos como afirma em suas razões, o que lhe imputa a consciência da situação do trânsito pelo local, bem como a previsão, derivada a análise conduta imprudente do agente em não esperar o resultado.

Devo deixar consignado, o Direito Penal não admite a compensação de culpas
2
, razão pela qual a suposição de que a vítima ou o Estado estaria em situação de omissão não influencia na análise da culpa do recorrente.

A conclusão externada no presente afasta a alegação de suposta falta de justa causa para a ação penal em análise.

Assim, a sentença encontra-se em consonância com as provas apresentadas, não havendo lastro para a sua reforma.

Ante o exposto, CONHEÇO
d
a
apelaç
ão

e

NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

1
ex ignorantia

2
Nos termos da jurisprudência desta Corte, "no crime de homicídio culposo ocorrido em acidente de veículo automotor, a culpa concorrente ou o incremento do risco provocado pela vítima não exclui a responsabilidade penal do acusado, pois, na esfera penal não há compensação de culpas entre agente e vítima" (HC 193.759/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 18/8/2015, DJe 1º/9/2015).(AgRg no AREsp n. 1.799.110/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 13/10/2021.)